Tribunal: TJMT
Processo: 1024479-57.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024479-57.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), WALLACE TEIXEIRA SANTANA - CPF: 040.430.232-78 (INTERESSADO), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (IMPETRANTE), WALLACE TEIXEIRA SANTANA - CPF: 040.430.232-78 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SANTOS DA SILVA - CPF: 704.890.024-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFESON CRIS DA SILVA PACHECO - CPF: 717.347.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS SANTANA - CPF: 093.284.745-58 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDER DIAS DOS SANTOS - CPF: 091.640.563-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
1.

NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA
2.
ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
.
IMPROCEDÊNCIA
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
SUPOSTA
INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. ELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDI
D
AS.
GRAVIDADE CONCRETA DO
S
DELITO
S
, EM TESE, PRATICADO
S
PELO PACIENTE
.

3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
.
3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência d
o
paciente
–
se é usuári
o
ou não
–
deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade
, principalmente quando não está claramente demonstrado a condição de apenas usuário.

2.
Avultando robustos indícios da prática da traficância,
com apreensão de elevada quantidade e variedade de drogas
;

bem como

de
envolvimento com organização criminosa criada para tal finalidade, é inegável o comprometimento da ordem pública pela gravidade concreta do delito, que exigem a custódia preventiva, até como forma de cessar novos delitos.

3.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias
do delito
s
, em tese,
perpetrados
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
Pedidos julgados improcedent
es. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Alex da Cruz Cordeiro em favor de
Wallace Teixeira Santana
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Depreende-se desta impetração que
o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24 de agosto de 2023, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1008217-91.2023.8.11.0045,
tendo sido denunciado nos autos da Ação Penal n. 1008217-91.2023.8.11.0045
em razão da suposta prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
, associação ao tráfico e receptação
.

S
alienta
, o impetrante,
que
“
O acusado não tem nenhuma relação com outros acusados, só residia na vila como quaisquer outros moradores, sendo somente usuário de drogas, e consumidor de bebidas alcoólica
”.

Sustenta

que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos
concretos
; acrescentando, outrossim, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
, razão pela qual “
é altamente recomendável, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP ou a prisão domiciliar.”

Assevera
que
o paciente
preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
ou
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares, ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
186115150
.
Nas
informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
187457698
, no qual fez um resumo do caso em debate.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID
188151696
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

A
lega
, o impetrante,
que o paciente é mer o usuári o
de entorpecentes e
apenas
estava no local
errado no dia dos fatos
.
No que diz respeito à negativa de autoria, tem-se que essa tese, não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada
ao
paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Com efeito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
.

Aliás, a autoridade coatora demonstrou que existem indícios suficientes de autoria, conforme se infere de
ste
trecho da decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente:
“
Ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados por meio das declarações do condutor
Andresson
Martins
Araujo
e da testemunha Ildo Rufino.”

No
que tange à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
;
bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador para decretar a custódia preventiva do
paciente
: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
por ele
.

A propósito, veja-se esta parte da decisão reprochada:

[...]
1) Da legalidade da prisão em flagrante (art. 310, I, do CPP, a
contrario
sensu) A prisão em flagrante deverá ser homologada se a documentação comprovar a presença dos requisitos formais e materiais. O auto está formalmente perfeito, com a oitiva dos condutores, da testemunha, com interrogatórios dos conduzidos, com a comprovação de entrega das notas de culpa no prazo legal, além das notas de garantia, atendendo assim, aos requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306, ambos do Código de Processo Penal, bem como na Constituição Federal. Os autuados se encontravam em situação de flagrância, vez que foram presos, em tese, cometendo a infração penal em questão, de modo que presente também o requisito de ordem material, previstos no artigo 302, do Código de Processo Penal. Com isso, satisfeitas as exigências legais, tenho como regular a prisão em flagrante ora comunicada.

2) Da concessão de liberdade provisória ou conversão em prisão preventiva (art. 310, inciso II e III, do CPP)

A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, mediante requerimento/representação da autoridade policial ou do ministério público, diante da existência dos pressupostos legais (fumus
commissi
delicti e periculum
libertatis
), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Estabelecem os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios
suficiente
de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º).

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I –
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II –
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;

III – se o crime envolver violência doméstica ou familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê
-
la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida”.

Segundo o nobre professor JULIO FABBRINI MIRABETE, em sua obra Código de Processo Penal, Editora Atlas S/A, pág. 790, a prisão preventiva “é considerada um mal necessário, pois suprime a liberdade do acusado antes de uma sentença condenatória transitada em julgado, mas tem por objetivo a garantia da ordem pública, a preservação da instrução criminal e a fiel execução da pena. Só se justifica em situações específicas, em casos especiais em que a custódia provisória seja indispensável. Por essa razão, a lei deixou de prever como obrigatória a prisão em determinadas situações, para ser uma medida facultativa, devendo ser aplicada apenas quando necessária segundo os requisitos estabelecidos nas normas processuais”.

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva está comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência nº. 2023.239364, dos Termos de Apreensão e do Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente. Ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados por meio das declarações do condutor
Andresson
Martins
Araujo
e da testemunha Ildo Rufino
. Portanto, presente o “fumus
commissi
delicti”. Acerca deste tema, vejamos o ensinamento do Colendo Supremo Tribunal Federal: “Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O “in dubio pro reo” vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva”. (RT 64/77).
No tocante ao “periculum
libertatis
”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade dos crimes e a periculosidade dos agentes, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma
, pela diversidade e quantidade de substância entorpecente apreendida, qual seja, 792 gramas de maconha e 25 gramas de pasta base de cocaína.
A duas
, pela natureza da pasta base de cocaína, droga altamente nociva à saúde pública.
A três
, porque parte da substância entorpecente já estava devidamente embalada para ser comercializada.
A quatro
, pelo alto valor econômico da substância entorpecente apreendida.
A cinco
, porque os conduzidos estavam sendo investigados há tempo pela prática do crime de tráfico ilícito de droga.
A seis
, porque na residência do conduzido Matheus foram apreendidos diversos objetos produtos de furto que haviam sido trocados por substância entorpecente.
A sete
, porque os conduzidos estariam associados entre si e a outras pessoas para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, com estabilidade e permanência.
A oito
, porque os conduzidos seriam membros da organização criminosa “Comando Vermelho”.
A nove
, para cessar a traficância de substância entorpecente dos conduzidos nesta urbe.
A dez
, porque os conduzidos residem em um local popularmente conhecido como “Vila do Chaves”, usualmente frequentado por pessoas envolvidas com a venda e o consumo de substância entorpecente.
A onze
, porque o conduzido Matheus desempenhava a função de “segurança” do local, inclusive os moradores da referida “vila” instalaram uma câmera de monitoramento na entrada do imóvel para monitorar a atividade policial nas imediações.
A doze
, porque os conduzidos Wander e Jeferson foram agraciados com a liberdade provisória no dia 21/07/2023, após serem presos em flagrante delito pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico ilícito de drogas, voltando a delinquir pouco tempo depois.
A treze
, porque os conduzidos estavam desempregados.
A quatorze
, porque em liberdade os conduzidos encontrarão estímulos para a prática de novas infrações criminosas.
A quinze
, com o fim de evitar a insegurança, impunidade e
descredibilidade
da justiça.
À
respeito, vejamos os ensinamentos do ilustre professor JÚLIO FABBRINI MIRABETE, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed., São Paulo, Atlas, 2003, pág. 803: “Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com
a
medida que
o delinquente
pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à
pratica
delituosa, que porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custodia, a forma de execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se ia medida com garantia do próprio
prestigio
e segurança da atividade jurisdicional. A simples repercussão do fato, porém, sem outras consequências, não se constitui em motivo suficiente para a decretação da custódia, mas está ela justificada se o acusado é dotado de periculosidade, na perseverança da prática delituosa, ou quando denuncia na prática do crime perversão, malvadez, cupidez e insensibilidade moral”.

Ademais, cumpre-me ressaltar que o crime apurado
enquadra-se
na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Por fim, insta consignar que houve representação pela prisão preventiva pela Autoridade Policial e pedido de decretação da prisão preventiva pelo Ministério Público, e não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando, haja vista o alhures consignado.
Portanto, presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva
.

[...]

Destacamos.

F
ica claro da decisão
invectivada
e dos elementos fático-probatórios postos nos autos, ainda que numa cognição mais detida inerente ao
habeas corpus
, que subsistem robustos indícios da prática da traficância, o que elucida o
fumus
comissi
delicti
e, ao mesmo tempo, o comprometimento da ordem pública pela gravidade concreta do delito,
supostamente, perpetrado pelo paciente,
traduzindo fatores a exigir
sua
custódia preventiva, de acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal.

Isso porque,
além de expressiva quantidade
e diversidade

das
droga
s
apreendida
s
, vicejam indícios da prática do crime de tráfico, de modo que, inexistindo desvinculação plena da finalidade de comercialização das substâncias, ao menos nesta senda limitada, não se mostra possível a concessão da liberdade por questões inerentes a possível atipicidade do delito. Realmente, a apreensão conjunta dos entorpecentes e de outros utensílios típico do delito em debate
são idôneos à configuração dos indícios delitivos.

Desta
que
-se,
ainda nesse diapasão,
que subsistem indícios veementes do envolvimento
do paciente
com a organização criminosa e, sobre tal questão, já assentou o
Superior Tribunal de Justiça que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus n.
142.263/MG,
relatado pelo
Min
istro
João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21/05/2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Portanto, a gravidade concreta da infração e o cenário em que, em tese, cometidas, não viabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente ante a possível integração
do paciente
a quadros de organização criminosa, sempre em atenção ao art. 282, § 6º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
– com alteração pela Lei n. 12.403/11 –
,

segundo o qual
“
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”
.

Resta
claro, pois, que a prevenção à prática reiterada de delitos é concretização do resguardo à ordem pública, manifestamente violada pelo exercício ilícito das organizações criminosas, que se valem da traficância de entorpecentes como catalisador de outras atividades ilegais.

É nesse sentido a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO SARATOGA”. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC. CORRUPÇÃO ATIVA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA E CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O recurso integrativo é cabível somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado; é inadmissível quando, a pretexto de vícios elencados no art. 619 do CPP, objetiva novo julgamento do caso.

2.
Decretou-se a custódia provisória do réu, diante dos indícios de que integrava facção criminosa armada, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas
, conhecida como “Primeiro Comando da Capital – PCC”, com atuação em Fortaleza e na Região Metropolitana do Ceará, voltada à prática do narcotráfico, roubos, ameaças, posse/porte irregular de armas de fogo e homicídios, de forma permanente,
descoberta através de interceptação telefônica e de dados judicialmente autorizada, além de busca e apreensão em residências indicadas.

3.
O decreto prisional descreve que o acusado empreende suas funções, no grupo organizado, de maneira habitual, pois “era integrante de grupo criminoso bem estruturado, o qual atuava em conjunto, de forma permanente e habitual para
o exercícios
de desembaraçado do narcotráfico
em Fortaleza e Região Metropolitana, bem como fornecia informações valiosas ao núcleo fardado para que estes praticassem crimes de extorsão, corrupção passiva, comércio irregular de armas, munições e drogas”.

4.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme em assinalar que “se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo
” (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T.,
DJe
5/10/2016). Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos,
este Tribunal Superior acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso.

5. Conquanto a defesa alegue a ausência de contemporaneidade dos fatos que lastrearam a ordem de custódia, as circunstâncias apuradas na demanda penal objeto deste writ não remontam tempo
longíquo
, sendo certo que o decreto prisional narra ações criminosas ocorridas ao longo de 2016, ligadas ao acusado e inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação em multifacetada organização criminosa.

6. Todavia, não constato desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste Tribunal Superior, sobretudo porque, de acordo com os dados existentes neste writ, a demanda, que envolve infrações de grande complexidade e excessivo número de réus, se desenvolve de forma regular, sem exagero de tempo no seu trâmite.

7. Os documentos dos autos indicam que, na ação penal originária, que tramita na Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza- CE, deflagrou-se a “Operação
Saratoga
”, que investiga a associação delituosa denominada relacionada ao PCC, instituída com a suposta finalidade de praticar os crimes de associação para diversos delitos.

8. Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

9. Não se justifica o enquadramento da hipótese na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, por força, mormente, do disposto no art. 8º, § 1º, I, c, que prescreve a excepcionalidade de manutenção da clausura provisória, “em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal”, ou caso “as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias”. Além disso, a defesa não comprovou qualquer problema de saúde do réu, que lograsse incorporá-lo em grupo de risco, muito menos que eventual tratamento medicamentoso necessário não vem sendo prestado da forma que se impõe.

10. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no RHC 133.500/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06
.
10
.
2020,
DJe
16
.
10
.
2020).
Destacamos

Destarte, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
ao
paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Sendo,
portanto, forçoso
reconhecer que, na hipótese,

é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que, como foi demonstrado linhas volvidas, a prisão provisória da paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, portanto, que providências menos gravosas não seriam capazes de garantir a ordem pública.

Por derradeiro
, embora o impetrante tenha alegado que
o
paciente ostenta condições pessoais favoráveis, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como
entendeu este
Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum

libertati
s
.
”

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Wallace Teixeira Santana
;
por consequência,

denego a
ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023